Tribunal: STF
Processo: HC 264750
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Henrique dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o processamento do HC 1.048.409/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Henrique dos Santos, condenado pelo crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Processo n. 2286694-80.2025.8.26.0000, Vara Única do Foro de Jarinu/SP).



    Aponta a defesa como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 20/10/2025, concedeu parcialmente a ordem para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto (HC n. 2286694-80.2025.8.26.0000).



    Sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial fixado na sentença, argumentando que o paciente se encontra submetido à execução cautelar mais gravosa do que a própria pena imposta. Invoca o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal e a existência de flagrante ilegalidade, apta a justificar a concessão da liminar. Aduz ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ressaltando as condições pessoais favoráveis do réu – primariedade, ausência de antecedentes e apenas 18 anos de idade – bem como o encerramento da instrução, o que afastaria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, com eventual substituição por cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva e sua incompatibilidade com o regime semiaberto, a fim de permitir que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.



    É o relatório.



    De início, observa-se que a impetração renova argumentos já apreciados pelo Tribunal local, sem trazer fato novo apto a afastar os fundamentos do acórdão impugnado. Logo, o decisum a quo já determinou expressamente que a prisão preventiva do paciente deve ser compatibilizada com o regime semiaberto estabelecido na sentença, com o cumprimento da pena em estabelecimento adequado, salvo se houver outro motivo ensejador da custódia.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, fixado o regime inicial semiaberto, não há incompatibilidade automática com a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando o título judicial expressamente determina a adaptação da custódia ao regime imposto. Em tais casos, a prisão deixa de ostentar natureza exclusivamente cautelar e passa a ser executiva, vinculada à condenação, de modo que não há ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus. Ilustrativamente: AgRg no HC n. 755.089/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022; e AgRg no HC n. 682.569/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021.



    Desse modo, não se verifica constrangimento ilegal na espécie, pois a decisão impugnada determinou a adequação do cumprimento da prisão preventiva ao regime semiaberto, inexistindo manutenção indevida de custódia em regime mais gravoso. Nesse sentido: AgRg no HC n. 997.429/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1º/9/2025.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1. A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, com a imediata revogação da decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão do paciente, restabelecendo-lhe o regime semiaberto de cumprimento de pena, conforme estabelecido na sentença condenatória; 2. Na análise de mérito, seja confirmada a medida liminar. (doc. 1, p. 6).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o processamento do HC 1.048.409/SP (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator